Tribunal: TJBA
Processo: 0003281-59.2012.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-11-02
Data de publicação: 2024-11-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0003281-59.2012.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: Geraldo Santos Silva

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO
DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. I
NAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE REVELAM MAIOR GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA. ACUSADO QUE PORTAVA UMA ARMA DE FOGO DENTRO DE UM BAR E, APÓS UMA DISCUSSÃO, ENTROU EM LUTA CORPORAL COM UMA PESSOA QUE TERIA PISADO NO SEU PÉ, VINDO A EFETUAR UM DISPARO. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CONSTATADA
MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA NEGATIVAR OS VETORES DA CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PLEITO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM 1/5. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS APTOS A JUSTIFICAR A UTILIZAÇÃO DESSA FRAÇÃO. APLICADA A FRAÇÃO DE 1/6, COM O NECESSÁRIO REDIMENSIONAMENTO DA PENA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0003281-59.2012.8.05.0088, da Comarca de
Guanambi
, sendo Apelante
GERALDO SANTO
S
SILVA
e Apelado,
o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
PROVER PARCIALMENTE
o Recurso de Apelação, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram este julgado.

Salvador, .